Tribunal: TJDFT
Processo: 0705982-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0705982-50.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV AGRAVADO: ANA MARIA NERY DE SA ASSIS, CARMELITA CIPRIANO NERY, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, VERONICA MARIA NERY DE SA CAVALCANTE DESPACHO Diante do teor da certidão de ID 74169354, aguarde-se o julgamento da Rcl no 49551/DF. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007